Tribunal: TJSP
Processo: 1023386-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, condenando-a, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente devidos – Admissibilidade de incidência da sexta-parte sobre diversas gratificações - Consoante estabelecido no artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo a sexta-parte tem como base de cálculo os vencimentos integrais, entendido como a soma do salário-base acrescido das vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor, salvo as eventuais – Inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023386-92.2014.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS – SEXTA-PARTE – Ação que pretende impor à FESP a obrigação de recálculo e implementação do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, condenando-a, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS – SEXTA-PARTE – Ação que pretende impor à FESP a obrigação de recálculo e implementação do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, condenando-a, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente devidos – Admissibilidade de incidência da sexta-parte sobre diversas gratificações - Consoante estabelecido no artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo a sexta-parte tem como base de cálculo os vencimentos integrais, entendido como a soma do salário-base acrescido das vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor, salvo as eventuais – Inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.